Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703363-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA REGINA DA SILVA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0722330-43.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de MARIA REGINA DA SILVA PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109047918 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de certidão para protesto, considerando que o art. 517, §2o do Código de Processo Civil se aplica somente aos processos em fase de cumprimento de sentença. Ponderou que, no caso, por se tratar de execução de título extrajudicial, o título executivo pode ser levado a protesto pelo próprio credor. Além disso, indeferiu o pedido de inclusão da executada em cadastro de inadimplentes sob o fundamento de que se trata de uma faculdade do juiz, não tendo sido comprovada a impossibilidade do credor de promovê-la. Ao final, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme o art. 921, inciso III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser cabível a expedição da certidão requerida, com fundamento no art. 517, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do mesmo diploma legal. Alega que os requerimentos foram apresentados após a frustração das tentativas de localizar bens passíveis de penhora, uma vez que a agravada, mesmo citada, não efetuou o pagamento da dívida. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar o andamento do processo, impedindo sua suspensão sem atendimento aos requerimentos feitos de expedição de certidão e inscrição no cadastro de inadimplentes da executada. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma do r. decisum vergastado. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No processo originário, o Distrito Federal pleiteou a expedição de duas certidões de inteiro teor do título executado, uma delas referente ao montante principal do débito e outra, referente aos honorários advocatícios, além da inscrição da executada no cadastro de inadimplentes, de modo a viabilizar o integral pagamento do débito, objeto da demanda. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, vislumbro a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do nome do devedor no cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante diligenciou para localizar bens a fim de satisfazer o seu crédito, contudo, restaram infrutíferas e não houve manifestação da parte contrária no sentido de quitar de forma satisfatória o débito. Assim, mostra-se congruente e oportuna a inscrição do nome da executada, ora agravada, em cadastro de inadimplentes. 5. O mesmo raciocínio vale para o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigurando-se legítimo o requerimento dessa certidão. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1385568, 07301719220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de medida coercitiva indireta destinada a proporcionar máxima efetividade à execução. 2. Constatado que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito não foram frutíferas, revela-se útil e viável a inclusão do nome do executado, ora agravado, em cadastro de inadimplentes, com a finalidade de compeli-lo a efetuar o pagamento devido. 3. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, por meio de certidão de teor, nos termos do art. 517 do CPC. Embora o referido dispositivo legal faça parte de capítulo do Código de Processo Civil relativo ao cumprimento de sentença, trata de medida coercitiva compatível com a execução de título extrajudicial, com base nos parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inclusão dos dados do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, e determinar a expedição de certidão de inteiro teor, com base no art. 517 do CPC. (Acórdão 1361313, 07122805820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CERTIDÃO INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação. 2. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 3. A certidão de inteiro teor, normatizada no art. 517, § 2o, do Código de Processo Civil, não é incompatível com o procedimento da execução de titulo extrajudicial. 4. Recurso provido. (Acórdão 1333686, 07401484520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, apesar de relevantes os argumentos expostos nas razões recursais, principalmente no que tange aos meios de coerção indireta para cumprimento de obrigação, não vislumbro, em sede de cognição sumária, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos até o julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista que o arquivamento do feito é provisório. Verifica-se que o agravante não carreou aos autos comprovação de que a situação da executada tenha se modificado desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, em 01/11/2021 (IDs 107408453, 107408452, 107408451 e 107408454). Em acréscimo, consta na certidão do Oficial de Justiça, que promoveu a citação, a informação de que não encontrou veículo nem bens a serem penhorados na residência da executada (ID 102091184). É cediço que o desarquivamento da execução é possível caso sejam localizados, posteriormente, bens penhoráreis, nos termos do art. 921, § 3o do Código de Processo Civil, corroborando o entendimento de que a suspensão do processo não colocará em risco o crédito do exequente. A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, não se encontra evidenciado, em um exame sumário da questão controvertida e nesse momento processual, um dos elementos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022 às 12:29:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.